Tribunal: TJDFT
Processo: 0723340-30.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO: CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. CABIMENTO. PROPOSITURA DE DEMANDA OBJETIVANDO A RESCISÃO CONTRATUAL. TERMO FINAL DA INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES.

1. Estando evidenciados os pressupostos previstos no artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, mostra-se cabível a desconsideração da personalidade jurídica da empresa promitente vendedora do imóvel, o que torna impositivo o reconhecimento da legitimidade da sócia administradora para figurar no polo passivo de demanda objetivando a reparação de danos decorrentes do descumprimento de obrigação prevista no contrato de promessa de compra e venda.

2. Consoante entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a pretensão indenizatória fundamentada em descumprimento de obrigação contratual encontra-se submetida a prazo prescricional decenal (EREsp 1.280.825-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi). Assim, não estando caracterizado o decurso de prazo superior a 10 (dez) anos, entre a data do descumprimento da obrigação e o ajuizamento da demanda, mostra-se inviabilizado o acolhimento da pretensão recursal.

3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1729593/SP, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, firmou a tese de que, “No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma” (Tema 996).

4. Consoante entendimento firmado nesta egrégia Turma, a indenização por lucros cessantes deve ser calculada com base no montante efetivamente pago pela promitenete compradora..

4. O ajuizamento de demanda objetivando a rescisão do contrato de promessa de compra e venda deve ser considerado marco final para fins de pagamento da verba indenizatória.

5. Apelação Cível conhecida. Preliminar e prejudicial de prescrição rejeitadas. No mérito, recurso parcialmente provido.